Tribunal: STF
Processo: RHC 215681
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por Alexandre Santos Zoletti contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 666.548/SP (documentos eletrônicos 24 e 25).



    O recorrente sustenta, em síntese, que



    “[...] cumpre pena em regime fechado em unidade prisional de São Paulo. Como se nota nos documentos que instruem o presente recurso, foi instaurada sindicância para apurar eventual falta cometida pelo sentenciado, ora recorrente (contato físico com a visita e uso inadequado das máscaras).



    A sindicância teve seu curso e ao final (administrativamente) foi opinado pela falta grave. De igual sorte o i. representante do MP.



    Inacreditavelmente, o juízo de piso sentenciou da seguinte forma: [...].



    Contudo, a aplicação de falta grave não pode prosperar” (págs. 2-3 do documento eletrônico 27).



    Ao final, pede:



    “a) seja deferida medida liminar para afastar a falta grave anotada em desfavor do recorrente, determinando-se, a devida retificação nos cálculos de pena;



    b) no mérito, que seja afastada a falta grave, conforme fundamentação supra.



    c) ainda, no caso de ser mantida a falta, que a mesma seja considerada leve ou média” (págs. 12-13 do documento eletrônico 27).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE HOMOLOGADA APÓS REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ATIPICIDADE DA CONDUTA OU SUA DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. 1. Alterar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem acerca da tipicidade da conduta (configuração de infração disciplinar de natureza grave), ou até mesmo a sua desclassificação para falta de natureza média ou leve, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, inadmissível na via estreita do habeas corpus. 2. Agravo regimental desprovido” (documento eletrônico 24).



    Com efeito, dissentir do que decidido pelo órgão de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.



    1. As instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente não preenche o requisito subjetivo necessário para a concessão do benefício do livramento condicional (cometimento de falta grave no curso da execução penal). Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas verificar se o paciente ostenta ou não boa conduta carcerária apta o suficiente para o deferimento do benefício executório.



    2. Ordem denegada” (HC 118.325/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator